Tribunal: TJES
Processo: 5002060-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002060-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO GALDINO RIBEIRO JUNIOR
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5002060-19.2021.8.08.0035

R
ECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRID
O:
ANTONIO GALDINO RIBEIRO JUNIOR

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

requerida em face da sentença
(id. 3324141
)
para o fim
de conde
ná-la
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
sustenta a ausência de responsabilidade

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de
ilegitimidade passiva,

porquanto aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral
e,
in casu,
resta incontroversa a pertinência subjetiva da recorrente,
que atuou no fornecimento do serviço, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição. 2. "
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial
devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023).

É
como voto.

D
O
MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora celebrou
com a requerida contratos de locação de veículos, cujos valores totais a pagar correspondem a R$ 2.031,83 (dois mil e trinta e um reais e oitenta e três centavos) e R$ 1.591,52 (mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos),
o
s pagamentos foram realizados com cartão de débito/crédito
,
contudo, os valores foram estornados pela administradora do cartão e a primeira requerida incluiu seu nome nos órgão de proteção ao crédito,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente a baica do apontamento e indenização por danos morais.

Por outro lado, alega a recorrente ausência de ato ilícito indenizável na contratação do serviço, porquanto não teria ingerência no procedimento de quitação do contrato, contudo, em que pese as alegações recursais desta recorrente,
diante da aguda relação consumerista,
reconhece-se a responsabilidade
solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor e, nesse sentido, considerando a vulnerabilidade do consumidor e ainda, considerando que a ré tem proveito econômico na relação uma vez que possui contrato junto com o autor, atuando conjuntamente no mercado de consumo,
responsável pela
bandeira do cartão de crédito,
segundo
entendimento do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
mantém-se a sentença em relação ao reconhecimento de responsabilidade
desta requerida.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANDEIRA/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
. Precedentes.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Nessa perspectiva, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação, protesto...), por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção
da
sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos
, entendendo-se ainda que ao valor fixado em indenização (R$ 3.000,00) respeita os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico,
pelo qual
se vota pela manutenção d
o valor indenizatório fixado em sentença.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a
recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma d
o
artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)